Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002683-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES contra decisão proferida em Ação de Execução no 1012645-24.2018.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, em que se julgou improcedente exceção de pré-executividade.
Sustenta o agravante que, “em face da possibilidade de CIRCULAÇÃO da Cédula de Crédito em questão torna-se imprescindível a juntada do título original pelo credor para comprovar que este detém a sua posse e, portanto, é titular do valor nele representado podendo figurar no polo ativo da ação de execução”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e extinção da execução (id. 76698452).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A pretensão, a princípio, não evidencia a probabilidade do direito do agravante, tendo em vista que o processo originário é eletrônico, o que afasta a necessidade de apresentação da Cédula original, já que todos os documentos vêm assinados eletronicamente, presumindo a sua autenticidade, ainda mais quando não existe qualquer incidente para atestar eventual falsificação.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS - RESOLUÇÃO No. 004/2013/PRES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Sabe-se que a cédula de crédito bancário, conforme se extrai dos arts. 26, 28 e 29, da Lei no. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial. Logo, para o exercício do direito de crédito, faz-se necessário que o credor demonstre a posse do título mediante a apresentação da via original do documento, haja vista a possibilidade de sua circulação por endosso. No presente caso, por se tratar de processo que tramita em meio digital (PJE), há que ser observada a recomendação exarada pela Resolução no. 004/2013/PRES, em especial o art. 14, de modo que todas as suas peças e documentos são assinados digitalmente, sendo desnecessária a juntada do original.” (N.U 1009894-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora